Tribunal: TJPA
Processo: 0805576-92.2019.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0805576-92.2019.8.14.0006
JUIZO RECORRENTE: MARIA HILMA REPOLHO SERRA, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/PA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA PARA VIABILIZAR VAGA AMBULATORIAL. PACIENTE COM SINTOMAS DE INSUFICIÊNCIA RENAL. NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. LAUDO MÉDICO
COMPROVANDO A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. PRESENTE O INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO DE PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE ASSEGURE O TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA AMBULATORIAL PELO MUNICÍPIO REQUERIDO.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONSTITUI DEVER DO ESTADO GARANTIR A SAÚDE À TODOS. ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA.

À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e CONFIRMAR A SENTENÇA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, 10 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência (proc. n° 0805576-92.2019.814.0006), proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em favor da interessada Maria Hilma Repolho Serra, contra o
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
.

A
Sentença
prolatada julgou procedente o pedido inicial, confirmando os efeitos da tutela deferida, compelindo o Município requerido à fornecer vaga ambulatorial para tratamento de hemodiálise, em razão da paciente Maria Hilma Repolho Serra ter apresentado sintomas de insuficiência renal, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil (id 3732628).

Pela análise da
peça inicial
(id 3732616), verifica-se que o Ministério Público do Pará ajuizou Ação Civil Pública contra o Município de Ananindeua, na defesa de interesse individual indisponível, objetivando assegurar a paciente Maria Hilma Repolho Serra vaga ambulatorial para a realização de hemodiálise, conforme prescrição médica, em razão da parte interessada ter apresentado sintomas de insuficiência renal, alegando ineficiência na prestação do serviço de saúde do Poder Público Municipal.
Juntou documentos (id 3732617).

O Ministério Público Estadual notificou administrativamente a Secretaria de Saúde de Ananindeua para se pronunciar sobre a demanda apresentada pela requerente, porém não obteve resposta, razão pela qual ajuizou Ação Civil Pública visando compelir o ente público municipal à disponibilizar vaga em ambulatório para a continuação da terapia de hemodiálise, diante do quadro apresentado de insuficiência renal crônica.

O Juízo
a quo
proferiu
decisão
,
deferindo a concessão da tutela de urgência
, determinando ao município requerido que providencie a vaga ambulatorial para tratamento de hemodiálise em favor da paciente Maria Hulma Repolho Serra, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), na hipótese de descumprimento da decisão (id 3732618).

O
Município de Ananindeua
apresentou
contestação
, alegando, preliminarmente, a perda de objeto da demanda, em razão do cumprimento da liminar em providenciar vaga ambulatorial, requerendo a extinção do feito. No mérito, argumenta que o Município em momento algum deixou de prestar a assistência requerida pela parta autora, apresentando ofício, informando a internação da paciente no CEMO para tratamento de hemodiálise. Ao final, requereu o acolhimento da preliminar, pugnando pela extinção do processo (id 3732622).

O Ministério Público de primeiro grau
apresentou réplica à Contestação
, requerendo o prosseguimento do feito, para que seja proferida a sentença, confirmando a liminar concedida (id 3732625).

O Juízo singular prolatou
Sentença
, rejeitou a preliminar de perda do objeto suscitada, julgando procedente o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito (id 3732627).

Não foi interposto recurso voluntário contra a Sentença proferida, conforme
certidão
(id 3732630).

O processo foi encaminhado a esta E. Corte de Justiça para fins de Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, inciso I do Código de Processo Civil.

Coube-me a relatoria do feito mediante distribuição, ocasião que proferi despacho, determinando a remessa do feito ao Órgão Ministerial (id 3744071).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
manifestação
, pronunciando-se pela manutenção da Sentença (id 3891146).

É o relatório.

VOTO

Conheço da Remessa Necessária e passo à análise da sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 496, inciso I do CPC.

No caso concreto, o Ministério Público do Pará ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Município de Ananindeua, objetivando efetivar o direito constitucional à saúde, em favor de Maria Hilma Repolho Serra, em razão da paciente apresentar sintomas de insuficiência renal, conforme laudo médico (id 3732617), necessitando continuar o tratamento de hemodiálise, porém apesar de ser cadastrada no SISREG do município requerido, não obteve a vaga ambulatorial para o tratamento prescrito.

Assim, diante do risco de agravamento do quadro de saúde da paciente e em razão da ausência de resposta do município requerido quanto ao pedido administrativo de disponibilização de vaga ambulatorial o Órgão Ministerial, ajuizou a presente demanda judicial, ocasião em que a tutela de urgência foi deferida pelo Juízo
a quo
.

- Preliminar de Perda do Objeto:

Em sede de contestação, o Município de Ananindeua aduziu a preliminar de perda do objeto da ação, alegando o cumprimento da decisão concessiva da tutela de urgência, realizando o atendimento da paciente.

Em que pese o argumento exposto, a preliminar não merece prosperar, devendo ser afastada a tese de perda do objeto.

Como é cediço,
o interesse de agir resulta da necessidade de obter um pronunciamento jurisdicional e da utilidade deste pronunciamento para a solução do conflito de interesses postos a exame.

Na hipótese dos autos, observa-se que o Ministério Público formulou pedido administrativo junto à
Secretaria Municipal de Saúde com o fim de obter a vaga ambulatorial, porém
a Administração Pública não atendeu ao pedido, desta forma, o tratamento médico decorreu da decisão judicial deferida e não da prestação eficaz e espontânea do serviço público de saúde.

Assim, não há que se falar em perda do objeto, apenas com o cumprimento da medida liminar, tendo em vista a sua transitoriedade, persistindo o interesse de agir da parte interessada em obter o provimento judicial através de Sentença para confirmar em definitivo a tutela de urgência.

Portanto,
rejeito a preliminar de perda do objeto suscitada
.

- Mérito:

No caso vertente, a Sentença prolatada julgou procedente o pedido inicial, compelindo o Município de Ananindeua a disponibilizar vaga ambulatorial para o tratamento da paciente, acometida por insuficiência renal, necessitando continuar o tratamento de hemodiálise.

Compulsando os autos, anexos a exordial, constata-se que a paciente é uma pessoa idosa, hipossuficiente, assim como, de acordo com Laudo Médico (id 3732617), a mesma apresentou sinais e sintomas de insuficiência renal (CID N18.0 + E11 + I10), necessitando de hemodiálise com urgência, sendo que na ocasião, em março de 2019, a paciente estava internada no Hospital de Pronto Socorro Municipal Mário Pinoti aguardando vaga ambulatorial.

Todavia, como citado anteriormente, a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua
– SESAU não atendeu à notificação administrativa realizada pelo Ministério Público Estadual, configurando conduta omissiva do ente municipal em assegurar o tratamento médico adequado à paciente em um prazo razoável.

Nesse contexto, denota-se que o tratamento médico pretendido não foi assegurado pelo município requerido até a data de interposição da ação judicial pelo Órgão Ministerial, uma vez que somente após a concessão da tutela de urgência foi que o município adotou as providências necessárias para a disponibilização da vaga ambulatorial pretendida para a continuidade do tratamento médico da paciente.

Destarte, a medida pleiteada visa garantir o direito à saúde, previsto constitucionalmente, assim como em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, tendo em vista que a interessada necessita realizar hemodiálise para o tratamento de insuficiência renal.

Sobre a matéria, vale ressaltar que o direito à saúde é um direito de todos e um dever do Estado (
lato sensu
), estando albergado na Constituição Federal em seu art. 196, que consagra a dignidade da pessoa humana, devendo ser assegurado, desta forma, tem-se que não há nenhum óbice em se postular judicialmente demandas ligadas ao direito a saúde.

O texto constitucional estabelece em seu artigo 196 da Constituição Federal que a saúde é direito de todos e dever do Estado, senão vejamos:

“Art. 196, CF. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Por sua vez, em seu art. 23, inciso II da CF/88, prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

Assim, verifica-se que a Sentença, ora reexaminada,

está correta em seus fundamentos ao determinar que o Município de Ananindeua disponibilize a vaga ambulatorial e todo o tratamento médico adequado em favor da paciente, necessário para combater a insuficiência renal, desta forma, diante da responsabilidade solidária dos entes públicos de assegurar ao cidadão o exercício de seu direito à saúde, inegável que o Município de Ananindeua possui legitimidade para disponibilizar o tratamento médico adequado.

Vale destacar que o C. STF no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), com repercussão geral, reconhece a existência de dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”. (grifei).

No mesmo sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013)”. (grifei).

Ressalta-se, ainda, que a competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao Poder Público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Desta forma, independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

É preciso destacar, ainda, que o dever estatal de atribuir efetividade aos direitos fundamentais, de índole social, qualifica-se como expressiva limitação à discricionariedade administrativa.

Observa-se do exame dos autos a existência de direito subjetivo à saúde e de efetiva possibilidade de atendimento, por parte do ente público municipal demandado, de casos individualizados, na medida em que a pretensão da paciente está devidamente fundamentada nos artigos 196 e 227, ambos da Constituição Federal.

No mesmo sentido, estes direitos receberam regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, em sentido amplo, no tocante à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde - SUS (art. 4º da Lei 8.082 /90). A referida lei define em seu art. 2º que:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Portanto, a Lei n° 8.080/90 assegura a universalidade, o acesso igualitário aos serviços de saúde em todos os níveis e estabelece que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Assim, em Remessa Necessária, a Sentença prolatada deve ser confirmada em todos os seus termos, com o fim de assegurar o tratamento médico adequado à paciente.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial,

conheço da Remessa Necessária e

confirmo a sentença em sua integralidade
, por estar em consonância com a jurisprudência dominante do STF, do STJ e deste E. Tribunal, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 10 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

Belém, 13/05/2021